Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711139-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JESSE JOSEPH CALLAHAN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa. Nos crimes da mesma espécie – furtos -, mas cometidos contra vítimas diversas, em condições de tempo, lugar e modo de execução também diversos, sem unidade de desígnios e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com os delitos antecedentes, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 71 do Código Penal, ao deixar de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de furto por ele praticados. Sustenta que os crimes são da mesma espécie, foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar e com modus operandi idêntico, razão pela qual requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 71 do Código Penal, porquanto eventual análise da tese recursal (reconhecimento da continuidade delitiva) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030